Tribunal: TJDFT
Processo: 0739429-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739429-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DA COSTA SOARES DE OLIVEIRA, FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA, JOHNATHAN DE OLIVEIRA FELIPE, THAMARA OLIVEIRA FELIPE, THABATA DE OLIVEIRA FELIPE, DANILA OLIVEIRA FELIPE ARAUJO, DANIELLE DE OLIVEIRA FELIPE, CICERO MOURO DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimundo Soares de Oliveira contra decisão juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (Id 198738624 do processo de referência) que, no processo de inventário movido pelo ora agravante e outros herdeiros em razão do falecimento de Maria da Costa Soares de Oliveira e Francisco Batista de Oliveira, processo n. 0715721-33.2024.8.07.0003, indeferiu a gratuidade de justiça e indeferiu a medida liminar vindicada, nos seguintes termos: Trata-se de inventário conjunto dos espólios de FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA e MARIA DA COSTA SOARES DE OLIVEIRA. 1. Acolho a competência em razão da tramitação anterior da ação 0731316-09.2023.8.07.0003. 2. O requerimento de gratuidade está sujeito a controle judicial, pois a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, preceitua que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A hipossuficiência alegada pelo autor tem presunção relativa, vejamos: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRESENTES. NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Contudo, não se pode emprestar à alegação de insuficiência veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao julgador, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. À míngua de demonstração que a renda percebida seja insuficiente para manutenção da agravante e de sua família, sem prova de gastos extraordinários, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça. Nesse contexto, justifica-se a dúvida levantada pelo julgador da causa, no sentido de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiencia econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJDFT, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 0722120-97.2018.8.07.0000, Acórdão no 1.164.359, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, j. em 10/04/2019, publ. no DJe de 15/04/2019). Portanto, cabe àquele que pleiteia justiça gratuita comprovar insuficiência de recursos para arcar com os ônus do processo sem prejuízo da própria subsistência. No caso, verifico que não há nenhuma prova da alegada hipossuficiência econômica dos autores. Ademais, o polo ativo é composto por 08 autores, e ao total são 15 herdeiros, de forma que é plenamente possível a divisão das custas iniciais e demais despesas sem prejuízo para a sua mantença. Por conseguinte, INDEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AOS AUTORES. Recolham-se as custas iniciais, sob pena de extinção. 3. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela não merece provimento. O pleito se limita à nomeação de inventariante, o que é ordinariamente realizado. Ademais não há risco de perecimento de direitos, considerando que eventual quantia a ser indevidamente recebida por um dos herdeiros poderá ser deduzida do quinhão que lhe pertence. Logo, não vislumbro a urgência ou o risco de perecimento de direito. Assim, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 4. Defiro a nomeação de RAIMUNDO SOARES DE OLIVEIRA com inventariante. Anote-se. 5. Devem os autores retificarem a petição inicial para corrigir os percentuais devidos a cada um dos herdeiros, considerando que haveria herdeiros por representação, porém consta o mesmo percentual devido a todos os herdeiros. 6. Manifestem-se os autores quanto ao rito adequado, arrolamento sumário, arrolamento comum ou inventário. 7. Aguarde- se, emenda à petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser apresentada nova petição inicial na íntegra, com o cumprimento de todas as determinações. Em razões recursais (Id 64186295), busca a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade e indeferiu a medida liminar para afastar Cícero Mouro de Oliveira como possuidor dos aluguéis objeto do inventário. Diz presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Conta que, reiterado o pedido na origem, o juízo a quo manteve a decisão e determinou a emenda da inicial, mesmo com a manifestação sobre as dificuldades do pagamento das custas judiciais. Elucida ter simulado o valor das custas, que culminaria no montante de R$ 2.732,74. Reputa elevado mencionado valor. Brada que, nas ações de inventário, a concessão da gratuidade de justiça deve se dar com base nos bens do espólio, não do inventariante. Alega ainda que, embora o valor do espólio pareça considerável, a ausência de liquidez dos bens não permite adimplir as despesas processuais. Frisa que o benefício da gratuidade pode ser concedido em caráter provisório, podendo ser exigido o recolhimento das custas ao final do processo, quando houver o encerramento do inventário. Pugna pelo deferimento da liminar vindicada, para que o herdeiro Cícero pague aos demais herdeiros a cota-parte devida, já que entende ser nulo o contrato particular de cessão de direitos hereditários. Brada que Cícero vem administrando o único imóvel de forma unilateral, apropriando-se de forma exclusiva dos rendimentos de aluguel. Diz que a remoção de inventariante só pode se dar em situações excepcionais. Busca a imediata recondução ao cargo de inventariante, bem como a concessão da gratuidade da justiça. Ao final, requer: Por todo exposto, requer; a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC. b) Requer a concessão da gratuidade da justiça e o prosseguimento do feito, com a recondução do agravante ao cargo de inventariante, por ser medida subsidiária ao feito da gratuidade. b) A reforma da r. decisão ora agravada, nos moldes postulados à título de liminar, por ser medida de justiça! c) Requer o deferimento da tutela antecipada, notadamente pelo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso o Sr. Cícero realize a alienação do bem ou continue a receber todos os aluguéis correspondente sem que este seja repassado para os demais herdeiros, levando-se em consideração tratar do único bem e que este valor fique sob responsabilidade do inventariante. c) A intimação do agravado para querendo se manifestar. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento diante de sua intempestividade. Em análise do processo de origem (autos n. 0715721-33.2024.8.07.0003), verifico que a decisão responsável por indeferir a gratuidade da justiça, bem como indeferir a tutela liminar vindicada, foi proferida em 4/6/2024. Confira-se seu conteúdo (Id 198738624 do processo de referência): Trata-se de inventário conjunto dos espólios de FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA e MARIA DA COSTA SOARES DE OLIVEIRA. 1. Acolho a competência em razão da tramitação anterior da ação 0731316-09.2023.8.07.0003. 2. O requerimento de gratuidade está sujeito a controle judicial, pois a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, preceitua que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A hipossuficiência alegada pelo autor tem presunção relativa, vejamos: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRESENTES. NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Contudo, não se pode emprestar à alegação de insuficiência veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao julgador, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. À míngua de demonstração que a renda percebida seja insuficiente para manutenção da agravante e de sua família, sem prova de gastos extraordinários, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça. Nesse contexto, justifica-se a dúvida levantada pelo julgador da causa, no sentido de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiencia econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJDFT, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 0722120-97.2018.8.07.0000, Acórdão no 1.164.359, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, j. em 10/04/2019, publ. no DJe de 15/04/2019). Portanto, cabe àquele que pleiteia justiça gratuita comprovar insuficiência de recursos para arcar com os ônus do processo sem prejuízo da própria subsistência. No caso, verifico que não há nenhuma prova da alegada hipossuficiência econômica dos autores. Ademais, o polo ativo é composto por 08 autores, e ao total são 15 herdeiros, de forma que é plenamente possível a divisão das custas iniciais e demais despesas sem prejuízo para a sua mantença. Por conseguinte, INDEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AOS AUTORES. Recolham-se as custas iniciais, sob pena de extinção. 3. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela não merece provimento. O pleito se limita à nomeação de inventariante, o que é ordinariamente realizado. Ademais não há risco de perecimento de direitos, considerando que eventual quantia a ser indevidamente recebida por um dos herdeiros poderá ser deduzida do quinhão que lhe pertence. Logo, não vislumbro a urgência ou o risco de perecimento de direito. Assim, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 4. Defiro a nomeação de RAIMUNDO SOARES DE OLIVEIRA com inventariante. Anote-se. 5. Devem os autores retificarem a petição inicial para corrigir os percentuais devidos a cada um dos herdeiros, considerando que haveria herdeiros por representação, porém consta o mesmo percentual devido a todos os herdeiros. 6. Manifestem-se os autores quanto ao rito adequado, arrolamento sumário, arrolamento comum ou inventário. 7. Aguarde- se, emenda à petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser apresentada nova petição inicial na íntegra, com o cumprimento de todas as determinações. Segundo consulta a aba de expedientes no processo de referência, a parte agravante registrou ciência da decisão agravada em 6/6/2024 (quinta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 7/6/2024 (sexta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 27/6/2024 (quinta-feira). O ora agravante apresentou petição nos autos de origem, denominada “agravo de instrumento” (Id 202158203 do processo de referência), mas não há notícia de interposição de mencionado recurso perante a segunda instância deste Tribunal de Justiça. A decisão de Id 202731425 do processo de referência manteve a decisão “agravada” por seus próprios fundamentos. Transcorrido o prazo sem manifestação do recorrente, a decisão de Id 206184448 do processo de referência assim decidiu (grifos nossos): Defiro a habilitação requerida em ID 206002481. Anote-se. Intime-se pessoalmente o inventariante para que, em 5 (cinco) dias, promova o regular andamento da ação, sob pena de remoção. Escoado o prazo sem o comparecimento, ele fica, desde já, removido da função, conforme a regra do art. 622, II, do CPC. Sendo assim, a Secretaria deverá intimar os demais herdeiros, por meio de seus patronos, para que, em 5 (cinco) dias (prazo COMUM), digam se têm interesse em assumir o encargo. Caso ninguém se manifeste, promovam-se as respectivas intimações pessoais a fim de que, em 5 (cinco) dias, o processo seja movimentado, sob pena de extinção sem resolução do mérito. I. O herdeiro Cícero impugnou a nomeação do agravante Raimundo como inventariante (Id 207320405 do processo de referência). A decisão de Id 207596046 do processo de referência novamente oportunizou ao agravante que promovesse o andamento do feito: Trata-se de inventário conjunto dos espólios de FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA e MARIA DA COSTA SOARES DE OLIVEIRA. 1. A decisão ID 198738624 determinou emenda à petição inicial, que ainda não foi recebida. Foi noticiada a interposição de agravo de instrumento em face do indeferimento da gratuidade de justiça. Não obstante a expedição de mandado de intimação pessoal, deve o inventariante se promover o andamento do feito em 10 (dez) dias, sob pena de extinção por indeferimento da petição inicial. 2. O requerido Cícero se habilitou no feito e apresentou impugnação à nomeação de inventariante. Contudo, o incidente de remoção de inventariante deve ser promovido em apartado, nos termos do artigo 623, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prazo: 10 (dez) dias. O inventariante/agravante apresentou novamente a mesma petição inicial (Id 208066780 do processo de referência), ao que o magistrado de origem assim decidiu (Id 209420467 do processo de referência, grifos nossos): O requerimento feito pelo inventariante em ID 208066780 já foi debatido e deliberado na decisão lançada em ID 198738624. Nada a deferir. Dessa forma, deverá o inventariante cumprir o que foi determinado em ID 198738624, recolhendo as custas, no derradeiro prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial. I. Mencionada decisão foi publicada em 3/9/2024 (Id 209703133 do processo de referência) e é com base nela que o agravante defende encontrar-se tempestivo o recurso, porque “a intimação ocorreu em 03/09/2024. Assim o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso 24/09/2024” (Id 64186295, p. 2). Ocorre que a decisão agravada é a de Id 198738624 do processo de referência, proferida em junho do ano corrente, que efetivamente decidiu a questão indeferindo a gratuidade e a liminar postuladas pelo ora agravante, e não a decisão de Id 209420467 do processo de referência, publicada em 3/9/2024, que tão somente aduziu que “O requerimento feito pelo inventariante em ID 208066780 já foi debatido e deliberado na decisão lançada em ID 198738624. Nada a deferir”. Friso que o pedido de retratação (Id 202158203 do processo de referência) formulado em 27/6/2024 contra o pronunciamento que o indeferiu, assim como a respectiva decisão (Id 202731425 do processo de referência), não têm o condão de devolver o prazo para interposição do recurso contra o ato decisório que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e indeferiu a liminar postulada pelo herdeiro/agravante. Com efeito, como o agravante teve conhecimento da decisão que indeferiu seu pleito em 6/6/2024 – data da ciência no sistema PJe do pronunciamento judicial em questão –, a interposição deste agravo de instrumento em 19/9/2024 (Id 64186295), quando havia transcorrido o prazo de quinze dias úteis para interposição de recurso, se deu de modo intempestivo. Nesses termos, o presente agravo de instrumento é claramente intempestivo, porque a decisão agravada é a que indeferiu o pedido ao Id 198738624 do processo de referência, e não a que indeferiu o pedido de reconsideração, a qual não devolve o prazo para interposição do recurso. Desse modo, estava preclusa a decisão hostilizada pelo agravo de instrumento. Friso, outrossim, que a apresentação de petição denominada “agravo de instrumento” perante o juízo de origem (Id 202158203 do processo de referência) consubstancia mero pedido de reconsideração da decisão agravada, e não recurso de agravo de instrumento propriamente dito, que deve ser interposto diretamente ao tribunal competente, conforme prevê o caput do art. 1.016 do Código de Processo Civil. Além de não verificar qualquer registro da interposição do aludido recurso, ressalto que, ainda que ele houvesse sido interposto tempestivamente em 27/6/2024, o manejo do presente agravo de instrumento, em momento posterior, versando sobre a mesma decisão, seria juridicamente inadmissível, ante o princípio da unirrecorribilidade recursal. Assim, o agravo de instrumento interposto apenas em 19/9/2024 contra a decisão de 4/6/2024 que indeferiu a gratuidade consubstancia recurso intempestivo e manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (“Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de semelhante questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por restar verificada a flagrante intempestividade, tenho que o presente recurso não pode ultrapassar a barreira da admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo, por isso mesmo, manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora